Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃ DE SENTENÇA. ACP No 94.0008514-1. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCORREÇÃO. INPC. PROAGRO. LEI FEDERAL 8.088/90. DESCONTOS. ABATIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O Acordão definitivo da ACP no 94.0008514-1 prescreveu: “condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.”
2. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos débitos judiciais deve ser feita pelo INPC. Precedentes. Considerando que o débito liquidando foi acrescido de correção monetária pelo IPC-FIPE, necessária a retificação do cálculo nesse ponto.
3. As indenizações do PROAGRO e as deduções decorrentes da Lei 8.088/90, devem ser abatidas do indébito perseguido, sob pena de ocasionar duplicidade de pagamentos e enriquecimento ilícito.
4. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade no procedimento, conforme se constata no caso em exame. Precedentes deste E. TJDFT.
5. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, parcialmente provido.